Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711933-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ILDEBERTO EUGENIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLLOR. INCORPORAÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NÃO INCIDÊNCIA. I – Pode o Juiz revogar decisão anteriormente proferida, quando não exaurida a fase processual do cumprimento de sentença, em homenagem à efetividade da prestação jurisdicional, por isso não configurada a alegada preclusão pro iudicato. II – É incabível a incidência de correção monetária e de juros moratórios no cálculo do valor devido para a obrigação de fazer referente à incorporação das perdas oriundas do Plano Collor, sobre a remuneração vigente nos meses de março, abril, maio e junho de 1990, devendo prevalecer a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial, a qual prevê que o valor encontrado deve sofrer apenas os reajustes dados à categoria ao longo do tempo, por ser a forma que a remuneração do agravado-exequente sofreu alteração. III – Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 1o da Lei no 6.899/1981, 122 do Código Civil e 322, §1o, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, e que não houve recurso por parte do Distrito Federal quanto às decisões que determinaram a observância do IPCA-E, razão pela qual operou-se a preclusão pro judicato. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao índice de correção monetária. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito, ressalvada a minha posição acerca do tema. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024